Tribunal: TJDFT
Processo: 0707554-21.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0707554-21.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JANDERLENE NOGUEIRA DE SOUZA, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. DECISÃO Diante da publicação do Acórdão do IRDR 0748807-43 que o julgou prejudicado em face de fixação de tese pelo STJ sobre o mesmo tema, intimem-se as partes a se manifestarem sobre o documento de ID 47412193, no prazo de 5 (cinco) dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito